Tribunal: TJES
Processo: 5037685-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037685-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n.º 5037685-12.2024.8.08.0035

Recorrentes: ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorridos: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC e ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ. DESERÇÃO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em análise dos autos,
tenho que o recurso inominado interposto pela ré ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC não deve ser conhecido
, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.
Na decisão retro, indeferi o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de custear os encargos processuais.
Após, houve a intimação para que fosse comprovado o recolhimento do preparo, mas a parte recorrente não o fez. Trago à colação o que preceitua o enunciado 115 do FONAJE: “
ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP)
.”
Assim, diante da ausência de recolhimento de preparo, deve o recurso ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A propósito:
“Segundo o Enunciado 115 do FONAJE, "indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". 3.2.
O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva"
. (TJ-AC 07007913920228010070 Rio Branco, Relator.: Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2024)
grifei

3 - Do recurso interposto pelo autor:

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado por ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL, por estarem preenchidos os requisitos legais.
Em análise dos autos, entendo que o recurso do autor deve ser improvido. O Juízo a
quo
reconheceu a falha na prestação de serviços pela associação recorrida, declarou a inexistência do negócio jurídico e a condenou à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente. Ademais, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00. Nesse contexto, o autor busca a majoração da referida condenação.
Muito embora tenham sido efetuados descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), a jurisprudência é firme no entendimento de que o julgador deve considerar as peculiaridades do caso, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Outrossim, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra adequado. A propósito: “
O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais da ofendida e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
(TJ-MS - Apelação Cível: 08566419320228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/11/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025)
grifei

4 - Ante o exposto e sem mais delongas,
não conheço
do recurso inominado interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

5 -
Nego provimento
ao recurso da parte ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

6 - Condeno os recorrentes,
pro
rata, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em relação ao recorrente ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.